Tribunal: TJSP
Processo: 2119357-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE, EMBORA, A PRINCÍPIO, FOSSEM SUFICIENTES À IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO, NÃO ATENDERAM ÀS EXIGÊNCIAS DO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA EXATA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA . BENESSE QUE ABRANGE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE, EMBORA, A PRINCÍPIO, FOSSEM SUFICIENTES À IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO, NÃO ATENDERAM ÀS EXIGÊNCIAS DO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA EXATA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA . BENESSE QUE ABRANGE TODO GASTO QUE DEFLUA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO, INCLUSIVE O DECORRENTE DA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.